Tribunal: TJPA
Processo: 0007637-69.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007637-69.2018.8.14.0401

APELANTE: LUCAS FERREIRA MONTAO, RAFAEL MONTEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO - CAPITULAÇÃO DO ART. 157, § 2º, I e II DO CP – FALECIMENTO DO APELANTE LUCAS FERREIRA MONTÃO – PROVA NOS AUTOS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DE OFÍCIO – ART. 107, I DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PREJUDICADO – APELAÇÃO DE RAFAEL MONTEIRO DA SILVA -

MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO – NÃO APREENSÃO – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – REANÁLISE OFICIOSA DA DOSIMETRIA DA PENA – PLURALIDADE DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA – ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL – DESLOCAMENTO DA MAJORANTE SOBEJANTE –NON REFORMATIO IN PEJUS – MANUTENÇÃO DA PENA IMPOSTA PELA SENTENÇA RECORRIDA.

1) Diante a informação e comprovação nos autos acerca do falecimento do apelante Lucas Ferreira Montão, de ofício declaro extinta a punibilidade do mesmo, com fulcro no art. 107, I do CP, restando prejudicado o recurso.

2) Quanto ao recurso interposto pelo acusado Rafael Monteiro da Silva, não merece abrigo o pedido de afastamento da majorante referente ao uso da arma de fogo em razão do uso de simulacros.

Isso porque não foram apreendidas as armas para o exame pericial necessário e não restou demonstrada a ausência de lesividade por outros meios de prova.

3) Ajustes necessários na dosimetria da pena de ofício, e em observância ao disposto no art. 68, § único do CP, realizado o deslocamento da causa de aumento referente ao concurso de pessoas para a 1ª fase do cálculo dosimétrico, para considerar desfavorável ao recorrente as circunstâncias do crime. Modificação da pena definitiva que não altera a reprimenda final do apelante imposta pelo Juízo
a quo
, em estrita observância ao princípio da
non reformatio in pejus..

3) Recurso de Apelação de Lucas Ferreira Montão prejudicado ante a declaração de extinção da punibilidade ocasionada pelo falecimento do apelante. Recurso de Apelação de Rafael Monteiro da Silva conhecido e desprovido, e de ofício modificada a dosimetria da pena , com a manutenção da pena definitiva imposta pelo Juízo a quo, nos termos do voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acórdam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
31

ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias
30/10/2023

e 08/11/2023,

à unanimidade,

em
julgar prejudicado o
Recurso de Apelação de Lucas Ferreira Montão
diante o declaração de ofício da extinção da punibilidade ocasionada pelo falecimento do apelante. Recurso de Apelação de Rafael Monteiro da Silva conhecido e desprovido, e de ofício alterados cálculos dosimétricos da pena, mantendo-se a pena imposta na sentença recorrida, nos termos do voto

Julgamento presidido pelo Exmo Sr Des Pedro Pinheiro Sotero

Belém (PA), 09 de novembro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS FERREIRA MONTÃO e RAFAEL MONTEIRO DA SILVA
, devidamente
representados pela Defensoria Pública, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Irituia/PA, nos autos da ação penal n°
0007637-69.2018.8.14.0401
, que os condenou nas sanções previstas no art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando-os a pena final de 5
(cinco) anos e 8(oito) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa
, aplicada pena diária de multa de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato
(Num. 10859304 à 10859301)

Em suas
razões recursais distintas, o acusado Lucas Ferreira Monteiro
(
Num. 10859334 - Pág. 2/3
) sustenta a ausência de provas suficientes nos autos para a sua condenação e requer a sua absolvição.

Por sua vez, o recorrente Rafael Monteiro da Silva , em razão de Num. 10859335 - Pág. 1/6 , rebate a aplicação da causa de aumento de pena por uso de arma, sob fundamento de que a arma usada na ação delitiva era de brinquedo e não possui lesividade.

Ao final pugna pela desclassificação do delito para Roubo em concurso de pessoas tão somente, com base no art. 157, §2º, II, do CP e que seja concedido ao réu o benefício advindo da circunstância atenuante da confissão, a fim de lhe proporcionar a pena mínima possível do dispositivo em comento.

Em sede de
contrarrazões
(
Num. 10859338 - Pág. 1/10
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e, no mérito, o
desprovimento do recurso
.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio da Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, se pronunciou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento
(Num. 12074206 - Pág. 1/5).

Em 03/05/2023 houve a comunicação nos autos, através da petição
de Num. 13917528 - Pág. 1
, comunicando o óbito do recorrente Lucas Ferreira Montão, ocorrido em
13/04/2023
, com a juntada da certidão de óbito (Num.
13917529 - Pág. 1)

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Narra a denúncia (
Num. 10859257 - Pág. 1)
que por volta das 13h do dia 17/7/2017, os recorrentes adentraram em estabelecimento comercial localizado à Travessa Mariz e Barros, no bairro da Pedreira, portando arma de fogo, e após anunciarem o assalto passaram a recolher peças de roupas, bem como subtraíram aparelhos celulares, carteira porta cédulas de dinheiros das vítimas e em seguida trancaram os ofendidos e donos do estabelecimento, sempre sob a ameaça de que se esses os olhassem, seriam mortos.

Cumpre ressaltar que a peça de denúncia noticia que os acusados durante a empreitada criminosa levaram aparelhos celulares e carteira porta cédulas de dinheiros. Todavia, tal afirmação não restou devidamente comprovada na fase processual, eis que instadas pelo Juízo
a quo
a declinar os objetos roubados, as testemunhas foram unânimes em pontuar que a subtração indevida de bens alcançou apenas as mercadorias da loja de propriedade das mesmas, localizada na Travessa Mariz e Barros. Rafael da Silva Rodrigues esclareceu que foram levados pelos acusados
bermudas, bonés e camisas da loja
, coletados e colocados em saco de lixo preto
(ID 10859282),
e
Renan da Silva Rodrigues
pontuou que foram roubadas
roupas da loja, com prejuízo estimado entre R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil Reais)
. Comprovado nos autos o roubo exclusivo de mercadorias da loja, bens de propriedade da pessoa jurídica, não há que se falar em pluralidade de vítimas,
.

Destaca-se, inclusive, que após os fatos em apuração o acusado Rafael Monteiro da Silva foi encontrado em diligências da polícia civil e reconhecido pelas vítimas, e com ele estavam peças de roupas roubadas da loja.

Processada a ação penal, ao final da instrução os acusados foram condenados com fulcro no art. 157, § 2º I e II do CP à pena
de 05 (cinco) anos, 8(oito) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte) dias-multa.

Antes da iniciar a análise das razões recursais, vê-se que há a informação nos autos, através da petição no Num. 13917528 - Pág. 1 acerca do
falecimento do réu Lucas Ferreira Montão
, ocorrido em
13/04/2023
, devidamente comprovado com a juntada da certidão de óbito (Num.
13917529 - Pág. 1).
Assim, em estrita observância ao

princípio constitucional de que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, declaro de ofício, por ser ordem de matéria pública,
a extinção da punibilidade do apelante LUCAS FERREIRA MONTÃO,
nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, restando assim prejudicado o recurso.

As razões do recurso de apelação apresentadas por
Rafael Monteiro da Silva

visam apenas o
afastamento da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo
. Para tanto, sustenta que o intuito criminoso foi realizado com arma de brinquedo, sem a lesividade para a exasperação da pena aplicada na sentença.

Sem embargos dos argumentos trazidos aos autos pelo recorrente,
não merece acolhida o pleito. Isso porque o uso do
simulacro de arma de fogo não afasta automaticamente a incidência da supracitada causa de aumento de pena
, conforme se vê do recente julgado da Corte Superior:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório. 2. A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há farta comprovação testemunhal atestando o seu emprego.
3. Quanto à alegação da defesa de que há julgados recentes afastando a incidência da causa de aumento quando a arma se encontrar desmuniciada, inapta para efetuar disparos ou, ainda, quando se tratar de simulacro, cumpre ressaltar que o artefato precisa ter sido apreendido para que seja constatado tratar-se de simulacro ou, ainda, realizada perícia técnica, o que não ocorreu no caso em comento. Ademais, a simples manifestação do réu no sentido do uso de simulacro, sem qualquer respaldo em outro elemento de prova dos autos, não afasta a incidência da causa de aumento de pena.
4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 720951 MS 2022/0026312-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2022) –
grifamos.

As supostas armas de brinquedos que o apelante afirma terem sido usadas para a realização do crime não foram apreendidas, impedindo que fossem periciadas e demonstrada a alegada ausência de periculosidade. Segundo o que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, "a prova da alegação incumbirá a quem o fizer". Assim, diante a impossibilidade de ser realizada o exame pericial nas armas usadas na prática delitiva, cabe a defesa comprovar por outros meios de provas a ausência de lesividade do instrumento usado para imprimir violência à subtração de bens,

o que no caso não se desincumbiu no presente caso.

Mantida a condenação
, passo à análise oficiosa da dosimetria da pena aplicada.

A sentença recorrida
não contempla circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente Rafael Monteiro da Silva
, aplicando-lhe a pena-base de
04 (quatro) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa.

Insta ressaltar que “
o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Neste aspecto,
é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração destas, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada
” (STJ. AgRg no HC 659.827/PE, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021) (grifo nosso).

Diante do permissivo jurisprudencial e imposta ao recorrente a condenação pelo delito de roubo em
concurso de pessoas
e com o
emprego de arma de fogo
,
duas causas de aumento previstas na parte especial do Código Penal vigentes à época
. Ante a
pluralidade de majorantes
, incide a regra do art. 68, parágrafo único do CP, devendo ser aplicada na terceira fase apenas a causa que mais aumente a pena, isto é, o emprego de arma de fogo.

Assim,
completamente viável o deslocamento da majorante do concurso de pessoas sobejante
para a primeira fase da dosimetria
, o que não contraria o sistema trifásico e é a opção que melhor se coaduna com o princípio da individualização da pena
(STJ. 3ª Seção. HC 463434-MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 25/11/2020), pelo que
torno desfavorável ao recorrente a análise da circunstância judicial atinente as circunstâncias do crime
, que sendo o único vetor negativo perfaz a
pena-base de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa, à razão de um trigésimo do valor do salário mínimo mensal, vigente ao tempo do fato
.

Na
segunda fase da dosimetria
, permanece a pena provisória a pena-base fixada em razão da não existência de agravantes ou atenuantes.

Na
terceira fase da dosimetria
, altero a fração da
causa de aumento de pena aplicada em 5/12 (cinco doze avos), para a fração de 1/3 (um terço) em razão do
emprego de arma de fogo
, com fulcro no art. 157, §2º, I do Código Penal vigente à época, alcançando assim a pena definitiva de
6 (seis) anos 4 (quatro) meses 72(setenta e dois) dias-multa,
mantido o parâmetro monetário arbitrado na sentença. Todavia, em cumprimento a vedação imposta pelo princípio da
non reformatio in pejus
, mantenho a pena definitiva do recorrente
Rafael Monteiro da Silva
a imposta pela sentença,
05 (cinco) anos e 08(oito) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias multa.

Mantido o semiaberto como regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do art. 33, §2º, “b” do CP.

O quantum da pena fixado impede a análise da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, bem como da concessão do sursis, previstos nos art. 44 e 77, respectivamente, ambos do CP.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO interposto por LUCAS FERREIRA MONTÃO
, e considerando o falecimento do apelante, devidamente comprovado nos autos, DE OFÍCIO declaro extinta a sua punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal, restando prejudicado o recurso.
No que tange ao
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
RAFAEL MONTEIRO DA SILVA, CONHEÇO DO RECURSO, E DESPROVEJO-O, e DE OFÍCIO altero os cálculos dosimétricos da pena imposta.
Todavia, em estrita observância ao
princípio da
no reformation in pejus
,
mantenho a pena definitiva do recorrente em 05 (cinco) anos e 08(oito) meses de reclusão e pagamento de 21 (vinte e um) dias multa
, nos parâmetros financeiros delimitados na sentença, a ser cumprida inicialmente no regime semiaberto,

conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,09 de novembro de 2023

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/11/2023